Tribunal: TJES
Processo: 0011764-20.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011764-20.2016.8.08.0035

APTE(S):

EDNA COSTA DE OLIVEIRA

APDO(S):

BANCO CSF S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. JUROS PRATICADOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BANCO CENTRAL. TERMOS DO CONTRATO. CIÊNCIA DA CONSUMIDORA NÃO COMPROVADO. CAPITALIZAÇÃO ANUAL. RECURSO COHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A relação contratual estabelecida entre as partes, através de contrato de adesão, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto a instituição recorrida amolda-se ao conceito de “fornecedor”, previsto no art. 3º do CDC, e o Recorrente ao conceito de “consumidor”, estabelecido no art. 2º, do mesmo diploma legal, restando autorizada a revisão das cláusulas contratuais.

2- Não obstante a alegação do Banco CSF S/A de que a consumidora contratou o serviço de cartão de crédito aceitando as cláusulas contratuais e as tarifas ali previstas, inegável que verificada eventual abusividade no negócio pactuado seus termos podem ser revistos pelo judiciário.

3- Apesar da Instituição Financeira ter acostado aos autos cópia do contrato, não há qualquer comprovação de ciência pela consumidora de suas cláusulas, não constando do contrato assinatura das partes contratantes ou rubrica de suas páginas.

4- Com relação aos juros cobrados, constato que em sua peça inicial a Autora apresenta quadro, com informação de perícia contábil por ela juntada aos autos, indicando que os juros praticados pela operadora de cartão de crédito chegaram a atingir em relação à fevereiro de 2015, taxa anual de 1.073,02% (mil e setenta e três virgula zero dois por cento), e em fevereiro de 2016, taxa anual de 824, 35% (oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco por cento), sendo que as taxas médias de cartão de crédito rotativo previstas no site do Banco Central para os períodos seriam em fevereiro de 2015, taxa anual de 333,69% (trezentos e trinta e três vírgula sessenta e nove por cento) e em fevereiro de 2016, taxa anual de 454,30% (quatrocentos e cinquenta e quatro vírgula trinta por cento).

5- Caberia ao réu, na contestação, impugnar os fatos alegados pela parte autora, sob pena de presunção de veracidade das alegações contidas na peça.

6- Na presente situação, além de não haver comprovação de que a consumidora tenha tomado ciência das cláusulas contratuais, o contrato juntado não apresenta de forma clara a taxa de juros praticada e sua periodicidade, desrespeitando o direito de informação da consumidora previsto no art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

7- A dívida da consumidora deverá ser apurada em fase de liquidação de sentença, sendo calculada com aplicação da taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres, pessoas físicas, cartão de crédito rotativo do Banco Central, com capitalização de periodicidade anual.

8- Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de

2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011764-20.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDNA COSTA DE OLIVEIRA
APELADO: BANCO CSF S/A
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011764-20.2016.8.08.0035

APTE(S):

EDNA COSTA DE OLIVEIRA

APDO(S):

BANCO CSF S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de
apelação cível interposta por EDNA COSTA DE OLIVEIRA
, no intuito de reformar a sentença de fls. 352/358, através da qual
a MM. Juíza
a quo
, reconhecendo a regularidade nas cobranças do cartão de crédito da autora, julgou improcedentes os pleitos autorais.

Em suas razões recursais, a Apelante pleiteia a reforma da sentença com o reconhecimento da quitação do contrato, alegando, em apertada síntese, que: 1) os juros cobrados no cartão de crédito da apelante atingiram índices astronômicos de 20,14% (vinte vírgula quatorze por cento) ao mês e 804,11% (oitocentos e quatro vírgula onze por cento) ao ano; 2) está demonstrada a abusividade nas cobranças realizadas; 3) a jurisprudência dos tribunais superiores mantém o entendimento da possibilidade de aplicação da taxa média do mercado, e; 4) não pode ser aplicada a capitalização dos juros com periodicidade inferior à anual.

Conforme se depreende da análise dos autos, trata-se de demanda revisional através da qual a Autora sustenta abusividade na cobrança dos juros de cartão de crédito, buscando a revisão das cobranças abusivas e a devolução das quantias pagas indevidamente.

Ao analisar a demanda a magistrada do Juízo singular entendeu que não restou demonstrada a abusividade nas cobranças realizadas pela instituição financeira. Segue a
transcrição de um breve trecho da sentença impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pela julgadora
a quo
, senão, vejamos:

Sabe-se que as taxas de juros elevadas constituem uma forma institucionalizada de concentração de renda, cabendo ao Judiciário, se for o caso, participar da transformação que se afigura necessária no sistema financeiro nacional, impondo-se providências que excluam a política de juros elevados, ajustando os encargos às normas legais.

No caso, foram cobrados juros dentro dos limites legais, devendo, desta feita, prevalecer, proporcionando a manutenção do equilíbrio contratual e evitando prejuízos para ambas as partes.[...]

Ademais, o Supremo Tribunal Federal pacificou a questão ao dispor, por intermédio da súmula 596 "as disposições do Decreto nº 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional".

A súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".

Assim, não sendo presumida a abusividade dos contratos bancários, cabe ao autor demonstrar que a cobrança dos juros excedeu os percentuais normalmente praticados no mercado financeiro e às normas estabelecidas pelo BACEN, o que não ocorreu, como visto acima.

Quanto a capitalização mensal de juros, o Poder Executivo Federal editou a Medida Provisória nº 1.963-17 de 30 de março de 2000, ratificada pela de nº 2.170-36 de agosto de 2001 que acabaram perenizadas pela Emenda Constitucional nº 32/2001, as quais autorizam de modo expresso a capitalização de juros nas operações bancárias, todas aplicáveis ao caso concreto porque o contrato objeto da revisional foi celebrado (fls.38/40), quando todos os comandos legais em tela já estavam em plena vigência.[...]

Verifico que a relação contratual estabelecida entre as partes, através de contrato de adesão, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto a instituição recorrida amolda-se ao conceito de “fornecedor”, previsto no art. 3º do CDC, e o Recorrente ao conceito de “consumidor”, estabelecido no art. 2º, do mesmo diploma legal, restando autorizada a revisão das cláusulas contratuais.

Nessa esteira, conforme a pacífica jurisprudência do c. STJ, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, isso porque o princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, tendo em vista os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual - (STJ - AgRg no Ag 1383974-SC, AgRg no AREsp 32884-SC, AgRg no AREsp 649895 / MS).

Assim, não obstante a alegação do Banco CSF S/A de que a consumidora contratou o serviço de cartão de crédito aceitando as cláusulas contratuais e as tarifas ali previstas, inegável que verificada eventual abusividade no negócio pactuado seus termos podem ser revistos pelo judiciário.

De fato a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reverbera o entendimento de ser possível a revisão dos juros pactuados nas operações de cartão de crédito quando demonstrado o descompasso em relação às taxas praticadas no mercado. Vejamos:

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE TAXA MÉDIA APURADA PELO BANCO CENTRAL. UTILIZAÇÃO DA TAXA DE CHEQUE ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1.
A Segunda Seção desta Corte pacificou entendimento segundo o qual, para se verificar a alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios, deve-se observar a taxa média cobrada para operações da mesma espécie.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 628.818/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016)

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DO ABUSO EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ESPECIFICIDADE EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL.

1. A cláusula referente à taxa de juros só pode ser alterada se reconhecida sua abusividade em cada caso concreto, mediante dilação probatória específica, não tendo influência para tal propósito a estabilidade econômica do período nem o percentual de 12% ao ano, já que taxa compatível com a média de mercado não é considerada excessiva para efeitos de validade do contrato (Súmula 382/STJ).

2.
O exame do caráter abusivo da taxa aplicada deve ser feito com base na média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação em discussão na causa.

3. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp 1487562/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 03/06/2015)

Ademais, apesar da Instituição Financeira ter acostado aos autos cópia do contrato de fls. 110/127, não há qualquer comprovação de ciência pela consumidora de suas cláusulas, não constando do contrato assinatura das partes contratantes ou rubrica de suas páginas.

Com relação aos juros cobrados, constato que em sua peça inicial a Autora apresenta quadro, com informação de perícia contábil por ela juntada aos autos, indicando que os juros praticados pela operadora de cartão de crédito chegaram a atingir em relação a fevereiro de 2015, taxa anual de 1.073,02% (mil e setenta e três virgula zero dois por cento), e em fevereiro de 2016, taxa anual de 824, 35% (oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco por cento), sendo que as taxas médias de cartão de crédito rotativo previstas no site do Banco Central para os períodos seriam em fevereiro de 2015, taxa anual de 333,69% (trezentos e trinta e três vírgula sessenta e nove por cento) e em fevereiro de 2016, taxa anual de 454,30% (quatrocentos e cinquenta e quatro vírgula trinta por cento).

Não obstante a perícia ter sido apresentada unilateralmente pela consumidora, em sua peça contestatória o banco apelado não apresenta impugnação específica no tocante aos índices e valores apresentados, limitando-se a afirmar que a consumidora reconhece a dívida e que as cobranças tem base contratual.

De acordo com a regra de distribuição do ônus da prova, estabelecida no art. 373 do Código de Processo Civil de 2015, caberia ao réu a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do auto.
In verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, caberia ao réu, na contestação, impugnar os fatos alegados pela parte autora, sob pena de presunção de veracidade das alegações contidas na peça. Ilustrando:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - PESSOA JURÍDICA - CRÉDITO PARA INCREMENTAR A ATIVIDADE EMPRESARIAL - INAPLICABILIDADE DO CDC - DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - PENALIDADE PREVISTA NO ART. 359 DO CPC/1973 - CAPITALIZAÇÃO - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA - AUSENCIA DE PREVISÃO DA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS - ILEGALIDADE - ACORDO VERBAL - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO ESPECÍFICA - FATO INCONTROVERSO - ART. 302 DO CPC/1973 - QUITAÇÃO ANTECIPADA NEGOCIADA ENTRE AS PARTES - INCLUSÃO DOS DESCONTOS DEVIDOS NO VALOR ACORDADO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - DISTRIBUIÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS.
- Não há relação de consumo quando se discute contrato firmado entre pessoas que não se encaixam nos conceitos de consumidor e fornecedor ditados pela legislação consumerista, principalmente quando os créditos disponibilizados pela instituição financeira se configuram como capital de giro, utilizado para incrementar a atividade empresarial.
- Não sendo efetuada a exibição de documento determinada, e tendo sido aplicada a sanção estabelecida no art. 359 do CPC/1973, devem ser considerados verdadeiros os fatos que, por meio do documento a parte pretendia provar.
- Com a edição da MP n. 2.170-36/2001, admite-se a capitalização mensal dos juros, mas tão somente nos contratos firmados posteriormente à sua entrada em vigor e desde que haja previsão contratual expressa.
-
O ônus da impugnação específica dos fatos é norma cogente, e a sua não observância pelo réu torna incontroversos os fatos narrados pela parte autora, em razão da presunção de veracidade dos fatos não combatidos, nos termos do art.302 do CPC/1973, vigente à época em que foi apresentada a contestação.
- Considerando que a quitação antecipada do valor do contrato foi objeto de negociação entre as partes, é certo que os descontos devidos foram incluídos no valor acordado. Assim, a inclusão do referido contrato na de terminação de concessão de descontos determinada na sentença primeva culminaria em 'bis in idem', vedado pela legislação pátria.
- Havendo sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos na forma do art. 86 do CPC.
- A fixação dos honorários advocatícios deve seguir um critério de razoabilidade, que emerge da importância da causa, do tempo exigido para o serviço, do grau de zelo profissional e da presteza na execução do trabalho realizado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, III, do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.13.035272-0/003, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2022, publicação da súmula em 17/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - SUSCITADA DE OFÍCIO - INOVAÇÃO RECURSAL - CONTESTAÇÃO GENÉRICA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - CONFISSÃO DA DÍVIDA - RÉU REVEL. I - Como sabido, salvo por motivo de força maior, as questões não abordadas pelas partes na primeira instância, seja no pedido inicial ou na defesa, não podem ser debatidas em sede de recurso, conforme disposto no art. 1.014 do Código de Processo Civil, sob pena de inovação recursal. II -
A contestação deve impugnar especificadamente os fatos alegados pelo autor, sob pena de preclusão e presunção de veracidade.
III - Pelo princípio da eventualidade, o réu deve imprimir na peça todas as matérias de defesa, de forma cumulada e alternativa. III - O réu revel pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Entretanto, as razões da apelação só podem abranger matérias de direito (ordem pública ou jurídica debatidas em sentença), sob pena se configurar supressão de instância.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0148.15.003673-6/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/2021, publicação da súmula em 06/10/2021)

No tocante à forma de capitalização, cediço que a jurisprudência do superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que é possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual, desde que esteja previsto no contrato de forma expressa e clara. Ilustrando:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MP 2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.775.108/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 22/5/2019.)

Contudo, na presente situação, além de não haver comprovação de que a consumidora tenha tomado ciência das cláusulas contratuais, o contrato juntado não apresenta de forma clara a taxa de juros praticada e sua periodicidade, desrespeitando o direito de informação da consumidora previsto no art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Com base nos argumentos acima delineados, entendo que a dívida da consumidora deverá ser apurada em fase de liquidação de sentença, sendo calculada com aplicação da taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres, pessoas físicas, cartão de crédito rotativo do Banco Central, com capitalização de periodicidade anual.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, somente para reconhecer a necessidade de aplicação da taxa média de mercado do Banco Central, com capitalização anual.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011764-20.2016.8.08.0035

APTE(S):

EDNA COSTA DE OLIVEIRA

APDO(S):

BANCO CSF S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. JUROS PRATICADOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BANCO CENTRAL. TERMOS DO CONTRATO. CIÊNCIA DA CONSUMIDORA NÃO COMPROVADO. CAPITALIZAÇÃO ANUAL. RECURSO COHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A relação contratual estabelecida entre as partes, através de contrato de adesão, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto a instituição recorrida amolda-se ao conceito de “fornecedor”, previsto no art. 3º do CDC, e o Recorrente ao conceito de “consumidor”, estabelecido no art. 2º, do mesmo diploma legal, restando autorizada a revisão das cláusulas contratuais.

2- Não obstante a alegação do Banco CSF S/A de que a consumidora contratou o serviço de cartão de crédito aceitando as cláusulas contratuais e as tarifas ali previstas, inegável que verificada eventual abusividade no negócio pactuado seus termos podem ser revistos pelo judiciário.

3- Apesar da Instituição Financeira ter acostado aos autos cópia do contrato, não há qualquer comprovação de ciência pela consumidora de suas cláusulas, não constando do contrato assinatura das partes contratantes ou rubrica de suas páginas.

4- Com relação aos juros cobrados, constato que em sua peça inicial a Autora apresenta quadro, com informação de perícia contábil por ela juntada aos autos, indicando que os juros praticados pela operadora de cartão de crédito chegaram a atingir em relação à fevereiro de 2015, taxa anual de 1.073,02% (mil e setenta e três virgula zero dois por cento), e em fevereiro de 2016, taxa anual de 824, 35% (oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco por cento), sendo que as taxas médias de cartão de crédito rotativo previstas no site do Banco Central para os períodos seriam em fevereiro de 2015, taxa anual de 333,69% (trezentos e trinta e três vírgula sessenta e nove por cento) e em fevereiro de 2016, taxa anual de 454,30% (quatrocentos e cinquenta e quatro vírgula trinta por cento).

5- Caberia ao réu, na contestação, impugnar os fatos alegados pela parte autora, sob pena de presunção de veracidade das alegações contidas na peça.

6- Na presente situação, além de não haver comprovação de que a consumidora tenha tomado ciência das cláusulas contratuais, o contrato juntado não apresenta de forma clara a taxa de juros praticada e sua periodicidade, desrespeitando o direito de informação da consumidora previsto no art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

7- A dívida da consumidora deverá ser apurada em fase de liquidação de sentença, sendo calculada com aplicação da taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres, pessoas físicas, cartão de crédito rotativo do Banco Central, com capitalização de periodicidade anual.

8- Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 06 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.